Tribunal: TJBA
Processo: 8033879-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033879-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JONATHAN RAMOS DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AÇÃO REVISIONAL NÃO OBSTA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo contra decisão que concedeu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente por inadimplência contratual.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se: (i) validade da notificação de mora; (ii) impacto de ação revisional paralela; (iii) alegação de nulidade por segredo de justiça.

III. Razões de decidir

3. Mora regularmente comprovada.

4. Ação revisional não suspende liminar.

5. Conexão deve ser analisada na origem.

6. Ausência de cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Notificação recebida por terceiro no endereço contratual é válida para fins de constituição em mora.

2. Ação revisional não impede a concessão de liminar.

3. Conexão processual deve ser arguida no juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CC, art. 1.361; CPC, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8018541-27.2023.8.05.0000; AI 8012004-78.2024.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº 8033879-70.2025.805.0000 oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Valença-BA, tendo como Agravante JONATHAN RAMOS DO ESPIRITO SANTO e, como Agravado, ITAU UNIBANCO HOLDING S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO no termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA